Tribunal: TJDFT
Processo: 0731373-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DO DEVER JURÍDICO DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O DANO SOFRIDO PELA AUTORA E O ATENDIMENTO PRESTADO PELOS RÉUS. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS TÉCNICAS PARA O CASO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE EXAME DE NEUROIMAGEM CEREBRAL E DE POSSÍVEL AVCH ESPONTÂNEO POSTERIOR. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO FUNDAMENTADO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. VEDAÇÃO. ART. 88, CDC. CHAMAMENTO AO PROCESSO. PREVISÃO LEGAL. ART. 101, II, CDC. LITISCONSORTE PASSIVA COM A SEGURADORA. QUALIDADE DE PARTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INTEGRAIS DA AUTORA. RESSARCIMENTO À SEGURADORA DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. APELO DA AUTORA IMPROVIDO. APELO DA RÉ PROVIDO.
SINOPSE FÁTICA: a) Recurso da autora: a matéria fática controvertida cinge-se a verificação da correção do atendimento médico prestado à autora pelas rés. b) Recurso do réu: possibilidade ou não de condenação do hospital réu a arcar com os ônus de sucumbência em caso de chamamento ao processo.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, que julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais seguintes: a) a condenação dos réus ao pagamento de indenizações por dano moral de R$ 100.000,00; b) por dano estético de R$ 150.000,00, para garantir a autora cirurgias reparadoras e tratamento médico reparatório necessário; e c) bem como ao pagamento de pensão vitalícia à autora em valor a ser arbitrado pelo juízo, sendo sugerido o montante equivalente a R$ 5.000,00 mensais. 1.1. A apelante autora requer a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade civil dos apelados em decorrência de falha ou defeito na prestação do serviço de assistência médica e hospitalar, com a condenação a pagar indenização por danos morais e honorários de sucumbência. 1.2. Em sua apelação, o hospital réu requer a reforma da sentença a fim de afastar a sua condenação ao ressarcimento de honorários periciais e ao pagamento de honorários sucumbenciais, tendo em vista que a intervenção de terceiro da seguradora apelada se dá por chamamento ao processo, para a qual não há previsão legal de ressarcimento de despesas processuais ou fixação de honorários, seja no CDC, seja no CPC.
2. Apelo da autora. O objeto do recurso é verificar a existência ou não de responsabilidade civil no atendimento prestado à autora pelas rés narrado na inicial. 2.1. A esse respeito, ao tratar da responsabilidade por defeito do serviço, o CDC assim dispõe: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)”. 2.2. O dano moral, como cediço, relaciona-se ao prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, quando ofender direitos da personalidade, tais como a honra, a imagem, a saúde, a integridade física e psicológica, a liberdade, etc. 2.3. Em casos tais, a violação afeta diretamente a dignidade do indivíduo, e, portanto, constitui-se em motivação suficiente para fundamentar demanda compensatória por danos morais, desconsiderando-se, em todo caso, o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano.
3. A sentença de primeiro grau avaliou adequadamente o quadro fático para concluir pela inexistência do dever jurídico de indenizar, em face da ausência de nexo causal entre o dano sofrido pela autora e o atendimento prestado pelos réus, que foi embasada nas normas técnicas para o caso. 3.1. Na hipótese, o perito demonstrou que “(...) não haviam indicativos clínicos para suspeita de AVC. E, por isso mesmo, não se configurava indicação formal para realização de um exame de neuroimagem cerebral ou iniciar protocolo de tratamento desta enfermidade”. 3.2. Ele também deixou claro que “(...) não há registros no sentido de que a periciada apresentasse sinais ou sintomas sugestivos de um AVC – à admissão, não apresentava déficits neurológicos focais, rebaixamento do nível de consciência e, mesmo a queixa de cefaleia que foi anotada às 13:09h não caracterizaria sinal típico desta condição. Assim, não havia indicação técnica formal para submetê-la a um protocolo para investigação de AVC, muito menos na forma de uma tomografia computadorizada de crânio ao dia 31/03/2020”. 3.3. Com efeito, conforme perícia “(...) independente da extensão do dano corporal, importa ressaltar que esse foi determinado EXCLUSIVAMENTE pelo AVCH experimentado na madrugada de 01/04/2020. O evento clínico provocador da lesão cerebral que determinou as sequelas neurológicas que caracterizam o dano corporal foi exatamente a hemorragia cerebral espontânea. É justamente o sangramento cerebral agudo o fator que determinou lesão direta e imediata ao tecido encefálico, sendo que tal lesão ocorre SEMPRE no exato momento em que esse sangramento se inicia e se expande. E a gravidade desta lesão será tão maior quanto maior for a extensão do sangramento.”. 3.4. A propósito, destaque-se trecho da conclusão da perícia: “3. As condutas profissionais adotadas pela equipe médica preposta do primeiro réu – incluindo a segunda requerida – quanto aos atendimentos prestados à periciada encontram embasamento em norma técnica, não caracterizando desvirtuamento das boas práticas médicas ou falha técnica. 4. Não se estabelece nexo causal ou concausal entre as condutas profissionais adotadas pelos réus com o desfecho clínico ou com os danos corporais/estéticos constatados.”. 3.5. Dentro desse contexto, restou devidamente demonstrada a inexistência de nexo causal entre os serviços prestados pelas rés com os danos sofridos pela autora, tendo em vista que foram causados diretamente do AVC hemorrágico posterior ao atendimento. Portanto, era impossível de ser previsto ou diagnosticado quando do atendimento de emergência, ante a ausência de sinais indicativos do futuro AVCH naquele momento.
4. Quanto ao prequestionamento da apelante, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido posta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta.
5. Apelo do réu denunciante. A sentença de mérito julgou extinta a denunciação da lide, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC e o réu foi condenada ao ressarcimento do valor dos honorários periciais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da seguradora, os quais foram fixados em 10% sobre o montante de R$ 50.000,00, valor segurado na apólice de seguro, considerando-se tratar de denunciação à lide. 5.1. O art. 88, do CDC, é expresso ao vedar a denunciação da lide na ação de responsabilidade civil baseada em relação de consumo. Contudo, o art. 101, II, do CDC, autoriza o chamamento ao processo da seguradora, quando houver contrato de seguro de responsabilidade com o fornecedor de serviço. 5.2. Precedente dessa e. Corte de Justiça: “(...)1. Na espécie, o instituto da denunciação da lide não é cabível, uma vez que o artigo 88 do CDC veda expressamente esta modalidade de intervenção de terceiros nas hipóteses relativas à responsabilidade pelo fato do produto. 2. No caso em comento não há óbice para que ocorra o chamamento ao processo da seguradora, com supedâneo no artigo 101, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê o referido instituto para as demandas envolvendo relação entre fornecedores e suas seguradoras. 3. Portanto, o instituto do chamamento ao processo é perfeitamente cabível ao caso em exame, revelando-se proveitoso aos autores como também à ré, tendo em vista que garante àqueles o pagamento da indenização vindicada, porquanto estabelecida a responsabilidade solidária da seguradora, bem assim possibilita à ré ser ressarcida nos próprios autos dos prejuízos decorrentes da condenação. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (07120817520178070000, Relatora Nídia Corrêa Lima 8a Turma Cível, DJE: 05/12/2017).
6. No caso dos autos, o chamamento ao processo da empresa seguradora foi determinado expressamente por meio do acórdão do agravo de instrumento interposto contra a decisão de indeferimento em primeiro grau. 6.1. Assim, a seguradora figura como litisconsorte passiva, ou seja, parte ré juntamente com o hospital apelante, ambos responsáveis solidariamente por eventual condenação, observando-se quanto à seguradora os valores pactuados na apólice. 6.2. Por essa razão, uma vez julgados improcedentes os pedidos iniciais, não há que se falar em condenação da segurada, nem do hospital, ao ressarcimento de despesas processuais, tais como honorários periciais, nem ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto não há previsão legal nesse sentido, seja no CDC, seja no CPC. 6.3. Diante disso, a sentença merece ser reformada a fim de que a autora arque integralmente com a sucumbência da lide, para que seja condenada ao pagamento das despesas processuais, ao ressarcimento do valor dos honorários periciais despendido pela seguradora, bem como dos honorários advocatícios, ficando sobrestada a exigibilidade dessas verbas em razão de a autora ser beneficiária da gratuidade de justiça.
7. Em razão do provimento do recurso do hospital réu, deve haver o redimensionamento dos honorários conforme art. 85, § 2o, do CPC, para condenar a autora ao pagamento integral de custas, despesas processuais (incluindo o ressarcimento do valor dos honorários periciais despendido pela seguradora) e honorários advocatícios, devidos aos patronos dos réus Ímpar Serviços Hospitalares, Pamela do Carmo Mesquita Pereira e Chubb Seguros do Brasil, que devem ser fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 250.000,00), na proporção de 33% para os advogados de cada um dos réus, verba cuja exigibilidade resta suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça. 7.1. Majorados os honorários advocatícios para quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
8. Apelo da autora improvido. Apelo da ré provido.